Tribunal: STF
Processo: ARE 1354590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    USO DE DOCUMENTO FALSO Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Base material do documento alterada por meio da aposição de fotografia do réu. Falsificação grosseira. Inocorrência Condenação mantida. 



    PENAS e REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos. Mau antecedente (1/6) Quinquênio depurador sem reflexo. Personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Conduta social reprovável não demonstrada Reincidência (1/6) Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) Custas processuais devidas por lei Prequestionamento Apelo provido em parte para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis da personalidade e da conduta social, sem reflexo no quantum final das penas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e XXXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade está consubstanciada na prisão em flagrante (fls. 04/17), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), relatório final (fls. 62/63), laudo pericial (fls. 123/125) e na prova oral.



    A autoria é incontroversa.



    (...)



    A falsidade do documento público foi comprovada pela perícia de fls. 123/125, pois a carteira de identidade apreendida exibe a fotografia do apelante, mas a qualificação não corresponde aos seus dados verdadeiros; além disso, também o CPF não exibe sua correta qualificação.



    E não se cuida de falsificação grosseira, mas de item que apresenta as características normais dos autênticos, apto a ludibriar a pessoa comum inclusive, no que diz respeito à carteira de identidade, confeccionada em espelho autêntico (cf. perícia de fls. 123/125).



    Assim, é inconteste que Moisés entregou aos policiais militares documentos públicos falsos consistentes em carteira de identidade e CPF sabendo de sua origem ilícita. 



    Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade penal da apelante pelo crime do artigo 304, caput; c.c. artigo 297, caput, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente